Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Apelação Cível. Nulidade de doação de ascendente a descendentes. Assinatura a rogo. Ausência de indicação das circunstâncias para a assinatura a rogo. Requisitos de validade do negócio jurídico não preenchidos. Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal (31, §4o). Elementos probatórios que indicam a ausência do animus donandi.